Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014969-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ALONSO BERTICELLI - CPF: 567.883.631-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD - DOAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO IMPOSTO PELO ESTADO – PRECEDENTE DO STF – RE 851.108/SP (TEMA 825) – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA -
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O lançamento de ITCMD sobre a doação de bens localizados no exterior, realizado com base em legislação estadual, fere a Constituição Federal, que reserva à Lei Complementar Nacional a regulamentação desta matéria (art. 155, § 1º, III, “a” e “b” da CF/88).

2.
Configurada a presença do
fumus boni juris
, uma vez que a exigência do ITCMD sobre bens no exterior sem Lei Complementar Nacional é inconstitucional. Também presente o
periculum in mora
, pois a parte está sujeita às sanções administrativas e judiciais caso não recolha o tributo indevido.

3.
Decisão reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por
ALONSO BERTICELLI
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no
MANDADO DE SEGURANÇA
n.º 1015868-89.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 119878993 – autos n.º 1015868-89.2023.8.11.0041):

“
Vistos;

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
ALONSO BERTICELLI
contra ato indigitado coator de lavra do
DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES E SILVA, Fiscal de Tributos Estaduais (FTE) e membro da COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEFAZ – MT e ESTADO DE MATO GROSSO
, devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário espelhado no Aviso de Cobrança Fazendária nº 546168/337/76/2021.

Aduz, em síntese, que foi lançado em sua conta corrente fiscal um débito decorrente da transferência patrimonial de doação de uma casa localizada na cidade de Orlando, Estado da Flórida, nos Estados Unidos da América.

Que o referido crédito tributário é indevido, pois não há lei complementar que o regulamente.

Por esta razão, por entender que o impetrado afrontou os princípios constitucionais, notadamente o da legalidade, o impetrante requer a concessão da liminar para a suspensão de tal exigibilidade.

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que a cobrança de ITCMD sobre doação de bem localizado no exterior é ilegal, por falta de lei que regulamente o tributo.

Relata que:
“(...) a Constituição Federal, em seu artigo 155, §1º, III, alínea "a", dispõe que para os Estados e o Distrito

Federal exigirem o ITCMD sobre a doação de bens localizados no exterior é necessário a edição, pela União, de lei complementar que regulará essa situação”.

Além disso, narra que:
“(...) instruiu os autos com cópia do processo administrativo, sobretudo, a decisão administrativa que julgou procedente o lançamento de ITCD sobre doação de bem imóvel situado no Exterior (Estados Unidos da América - Orlando - Flórida), com fundamento em normas do estado de Mato Grosso”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

Por todo o exposto, o Agravante requer a este Tribunal o recebimento deste Agravo de Instrumento e, no mesmo ato e em caráter
inaudita altera pars
, a concessão da antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão da Exigibilidade do Crédito espelhado no aviso de cobrança fazendária nº 546168/337/76/2021 até julgamento final do Mandado de Segurança, vez que presentes os requisitos legais para tanto.

(...)”.

O pedido de concessão da tutela recursal foi
deferido
(ID. 174025675).

A parte agravada apresenta contrarrazões no ID. 179222657, por via das quais pede o não provimento do recurso.

Agravo Interno interposto no ID. 179222658 e desprovido, por unanimidade (ID. 203026695).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 214837653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por
ALONSO BERTICELLI
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no
MANDADO DE SEGURANÇA
n.º 1015868-89.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, concluo que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, constata-se que os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito e a razoabilidade de sua pretensão, tendo em vista a decisão proferida no Processo Administrativo n.º 5980623/2021, que indeferiu a impugnação do contribuinte, inserida no ID. 173559160.

Nesse sentido, cumpre salientar que é pacífica a obrigatoriedade de recolhimento de ITCMD sobre a doação de bens e recebimento de herança dos bens localizados no Brasil, consoante as regras estabelecidas em cada Unidade da Federação.

Todavia, é evidente a falta de regulamentação acerca da doação de bens e o recebimento de herança, quando situadas no exterior.

Desse modo, vislumbra-se o
fumus boni iuris
, pois, ao que tudo indica, a regulamentação estadual extrapolou os limites da sua competência, já que, nos termos do artigo 155, § 1º, III, alínea
“a”
, da Constituição Federal, a incidência tributária sobre herança existente no exterior somente poderia ser instituída após a publicação da norma geral que uniformizasse a legislação.
“In verbis”
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior
;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

V - não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)
”. (destaquei).

Com efeito, de se notar que a presente demanda trata do lançamento de crédito tributário de ITCMD sobre doação de bens localizados no exterior, baseado em lei estadual e, por sua vez, a Constituição Federal reserva tal competência à Lei Complementar Nacional, conforme o art. 155, § 1º, III, “a” e “b”.

Portanto, o agravante buscou tutela jurisdicional para suspender a exigibilidade do crédito devido à presença do
fumus boni juris
, visto que o caso em análise é semelhante ao apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 851.108/SP, onde se decidiu pela impossibilidade de os estados legislarem supletivamente sobre a incidência de ITCMD em bens no exterior sem lei complementar, Tema 825 Repercussão Geral.

Assim, na hipótese, observa-se presente a probabilidade do direito da parte recorrente, bem como a possibilidade de dano, pelos motivos por ela assinalados, o que autoriza o provimento do recurso.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para
SUSPENDER
a exigência de recolhimento do ITCMD sobre a doação ora questionada, até o julgamento do mérito do
mandamus
, ou ulteriores deliberações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024